Tribunal: TJES
Processo: 0003797-21.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Limitação de Juros; Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
0003797-21.2012.8.08.0048

AP
ELANTE
:
ITAU UNIBANCO S. A.

APELADO:
JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A
CÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
TARIFA DE CONTRATAÇÃO SUPERIOR AO RAZOÁVEL.
CONTRATAÇÃO DE SEGURO VINCULADO
A CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE.
PROPORCIONALIDADE NA CONDENAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
AUTOR DECAIU DA MAIOR PARTE DOS PEDIDOS
.

1.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento sumulado e sob a sistemática dos recursos repetitivos no
sentido
de
que é válida a cobrança
da
tarifa de cadastro somente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

2.
O Eg. TJES, ao versar sobre o tema, consolida que a

t
arifa de
c
adastro pode ser cobrada, desde que pactuada no início da relação jurídica e em valor razoável, estando sujeita à análise do caso concreto.

3.
N
o
contrato entabulado entre as partes em 14/10/2010,
a
tarifa de cadastro foi fixada em R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais).
Desse modo,
possível constatar a existência de
abusividade
, pois
dada a realidade
econômica
do
país no
ano de contratação, o valor contratado à época demonstra-se muito superior ao razoável.

4
.

No âmbito da Augusta Corte se encontra sedimentada, ainda, a tese de que
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972), salientando o Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino que a prática configura venda casada a imposição do seguro sem a devida opção e escolha ao consumidor (REsp 1.639.320 / SP).

5.
A
pretensão autoral não foi totalmente acolhida, mas tão somente houve o acolhimento de dois pedidos, dentro os onze formulados,
de modo que
não deve ser reconhecida a sucumbência integral
do apelante
.
Ambas partes devem ser condenadas em custas processuais e honorários sucumbenciais,
sendo o apelado com
80% (oitenta por cento)
das verbas, e o apelante com os
20% (vinte por cento)
restantes
.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os desembargadores que integram a primeira câmara cível do egrégio tribunal de justiça do estado do espírito santo,
à unanimidade,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003797-21.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: JOAO BATISTA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

A
CÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
TARIFA DE CONTRATAÇÃO SUPERIOR AO RAZOÁVEL.
CONTRATAÇÃO DE SEGURO VINCULADO
A CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE.
PROPORCIONALIDADE NA CONDENAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
AUTOR DECAIU DA MAIOR PARTE DOS PEDIDOS
.

1.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento sumulado e sob a sistemática dos recursos repetitivos no
sentido
de
que é válida a cobrança
da
tarifa de cadastro somente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

2.
O Eg. TJES, ao versar sobre o tema, consolida que a

t
arifa de
c
adastro pode ser cobrada, desde que pactuada no início da relação jurídica e em valor razoável, estando sujeita à análise do caso concreto.

3.
N
o
contrato entabulado entre as partes em 14/10/2010,
a
tarifa de cadastro foi fixada em R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais).
Desse modo,
possível constatar a existência de
abusividade
, pois
dada a realidade
econômica
do
país no
ano de contratação, o valor contratado à época demonstra-se muito superior ao razoável.

4
.

No âmbito da Augusta Corte se encontra sedimentada, ainda, a tese de que
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972), salientando o Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino que a prática configura venda casada a imposição do seguro sem a devida opção e escolha ao consumidor (REsp 1.639.320 / SP).

5.
A
pretensão autoral não foi totalmente acolhida, mas tão somente houve o acolhimento de dois pedidos, dentro os onze formulados,
de modo que
não deve ser reconhecida a sucumbência integral
do apelante
.
Ambas partes devem ser condenadas em custas processuais e honorários sucumbenciais,
sendo o apelado com
80% (oitenta por cento)
das verbas, e o apelante com os
20% (vinte por cento)
restantes
.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os desembargadores que integram a primeira câmara cível do egrégio tribunal de justiça do estado do espírito santo,
à unanimidade,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
0003797-21.2012.8.08.0048

AP
ELANTE
:
ITAU UNIBANCO S. A.

APELADO:
JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

ITAU UNIBANCO S. A.

em face da r. sentença (fls. 329/341), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra/ES que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a nulidade da tarifa de cadastro e seguro de proteção financeira e condenou a restituição em dobro do valor cobrado da tarifa, nos autos da
Ação
Revisional
,

ajuizada
contra
JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO
.

Em suas razões (fls. 350/362), o apelante aduz que não há comprovação da abusividade dos valores cobrados na tarifa de cadastro, pois está em consonância com os valores cobrados por outros bancos e o regulamento do Banco Central. E inexiste desalinhamento de procedimento ou prática abusiva no seguro prestamista, pois foi oferecido em instrumento apartado, tendo o consumidor optado por contratá-lo.

Sustenta que apelado obteve provimento na minoria dos pedidos da exordial, motivo pelo qual detém o ônus de pagamento dos honorários advocatícios e as custas processuais. Subsidiariamente, aduz que o percentual de honorários advocatícios deveria ser fixado em 10% sobre o proveito econômico.

Assim, requer a reforma da sentença nos termos supramencionados, para que seja dada improcedência a demanda.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de cobrança da tarifa de cadastro e do seguro prestamista em contrato de financiamento para aquisição de veículos, firmado no ano de 2010.

De início, quanto a cobrança da tarifa de cadastro, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacificado no sentido de que é válida a sua cobrança, somente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

A questão, inclusive, consta no enunciado Sumular n° 566, a saber:

Súmula 566 –

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Nesse mesmo rumo, o Colendo STJ
firmou tese em
julgamento de
recurso
repetitivo:

Tema 620 –
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...]
2. A Tarifa de Cadastro pode ser cobrada desde que pactuada no início da relação jurídica e em valor razoável, estando sujeita à análise do caso concreto. Precedentes. 3. Ilegal a cobrança de Tarifa de Registro de Contrato, pois inexistente previsão normativa que a possibilite. Precedentes do TJ⁄ES.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 024120276217, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2015, Data da Publicação no Diário: 13/03/2015
)

Em análise do contrato entabulado entre as partes em 14/10/2010, verifico que a tarifa de cadastro foi fixada em R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais).

Neste caso, apesar de ter sido
pactuad
a
no início da relação jurídica,
o valor
demonstra-se
des
a
r
r
azoável.
Isto porque, utilizando valores vigentes à época como parâmetro,
observa
-se que

o valor contrat
ad
o
apenas

para cobrir os
custos relativo
s
ao processamento d
e um
a operação de crédito,
foi superior, inclusive, ao
salário-mínimo
vigente em
2010,
que

estava
fixado em R$ 510,00 (quinhentos e dez reais).

Ademais, em rápida consulta ao site do apelante, é possível identificar que a atual tarifa de cadastro na modalidade “
Financiamento e Leasing – veículos e demais bens
”, está em R$ 896,00 (oitocentos e noventa e seis reais)
1
. Nota-se,
portanto,

uma estranheza ao verificar
que
o suposto valor regular da tarifa do ano de 2010 apresentou pouca diferença para a de 2023, mesmo
após
um
lapso temporal de 13 anos.

Desse modo,
possível constatar a existência de
abusividade

na tarifa
firmad
a
entre as partes
, pois
dada a realidade
econômica do país

n
o ano de contratação, o valor contratado à época demonstra-se muito superior ao razoável.

Em relação à cobrança do seguro, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
” (Tema 972), salientando o Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino que a prática configura venda casada, devido a imposição do seguro sem a devida opção e escolha ao consumidor (REsp 1.639.320 / SP).

No caso em exame, verifica-se que o importe de R$ 329,93 (trezentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos) foi inserido no contrato principal, por meio da cláusula 13 (fls. 140), sem que houvesse dado opção à contratante de celebrar o contrato de seguro em instituição diversa, o que ofende o tema supramencionado, formulado à luz do art. 39, I, do CDC.

Quanto aos honorários sucumbenciais,
assiste razão ao recorrente.

Em análise
dos pedidos feitos na petição inicial pelo autor, ora apelado, constata-se que ele pleiteou o reconhecimento da ilegalidade referente aos juros remuneratórios, a capitalização de juros, as tarifas referentes ao Imposto dobre Operações Financeiras (IOF), tarifa de cadastro, seguro de proteção financeira e gravame eletrônico, a ilegalidade do contrato ter sido assinado em branco, dano moral, reconhecimento da inexistência de mora por parte do autor, por consequência a impossibilidade de negativação de seu nome, e a compensação de valores.

Na sentença, somente obteve provimento nos pedidos de nulidade da tarifa de cadastro e seguro de proteção financeira, com a consequente devolução em dobro do valor pago. Neste recurso, houve a manutenção da sentença nestes pontos.

Assim, uma vez que a pretensão autoral não foi totalmente acolhida, mas tão somente houve o acolhimento de dois pedidos, dentro os onze formulados, não deve ser reconhecida a sucumbência integral do apelante.

Diante essa proporção, as custas processuais e os honorários de sucumbência devem ser rateados da mesma forma. A
mbas
partes
devem ser condenadas ao pagamento de custas, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC,
sendo o apelado com
80% (oitenta por cento)
das verbas, e o apelante com os
20% (vinte por cento)
restantes
. Na mesma proporção condeno
as partes
em honorários,
fixados
em 1
5
%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado
d
a causa, conforme art. 85, §2°, do CPC.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
TÃO SOMENTE

para
determinar
que as custas processuais e os honorários sucumbenciais sejam divididos na proporção
de
80% (oitenta por cento)
devidos pel
o apelado e 20% (vinte por cento)
devidos pelo
apelante,
mantida
a fixação dos honorários sucumbenciais
em 1
5
%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado
d
a causa, conforme art. 85, §2°, do CPC.

S
em majoração
dos honorários
,
tendo
em vista
o recente
julgamento do
T
ema 1.059 do C. STJ,
que entendeu pela
sua
impossibilidade em recurso
s

julgado
s

total ou parcialmente procedente.

É como voto.

1
https://www.itau.com.br/media/dam/m/198581216eb0c047/original/tabela_geral_de_tarifas_pf_pdf.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 30.01.2024.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões